Tribunal: TJMT
Processo: 12835-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
05/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 608787-6 / 2020
Terça-feira, 5 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80128353420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80128353420198110001
Requerente: THAIS REGINA DA SILVA
Requerido: TIM S/A
Beneficiário: THAIS REGINA DA SILVA
Conta Judicial 3000114784374
Valor: R$ 1.217,80 (um mil e duzentos e dezessete reais e oitenta centavos)
Autorizado: RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.475.821-31
Data de Emissão: 05/05/2020
Titular Conta RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.475.821-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 162101 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=998703244 1/1